Tribunal: CARF
Processo: 14751.720455/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do regime do Simples Nacional, formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo, não impede a constituição de crédito tributário correspondente às contribuições devidas fora do regime unificado, nos termos do art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORMALIDADES LEGAIS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A empresa que adota voluntariamente escrituração contábil deve observar todas as formalidades legais, inclusive extrínsecas, sob pena de desconsideração dos documentos para fins fiscais.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. (CFL 38)
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES POSTERIORES À MP No 449/2008. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação principal, apurada após regular procedimento fiscal.
A alteração normativa promovida pela MP no 449/2008 conferiu nova redação ao dispositivo legal, reafirmando a multa de 75% como penalidade ordinária para os casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo, não havendo necessidade de demonstração de dolo, fraude ou simulação para sua imposição.
Descabida, portanto, qualquer pretensão de redução da penalidade com fundamento na vedação ao confisco ou em alegada desproporcionalidade, por se tratar de matéria alheia à competência da esfera administrativa.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720455/2013-90
ACÓRDÃO
2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
AO LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do regime do Simples Nacional, formalizada por meio
de Ato Declaratório Executivo, não impede a constituição de crédito
tributário correspondente às contribuições devidas fora do regime
unificado, nos termos do art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
2
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
FORMALIDADES
LEGAIS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A empresa que adota voluntariamente escrituração contábil deve observar
todas as formalidades legais, inclusive extrínsecas, sob pena de
desconsideração dos documentos para fins fiscais.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira. (CFL 38)
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES
POSTERIORES À MP No 449/2008. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida
Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do
descumprimento
de
obrigação
principal,
apurada
após
regular
procedimento fiscal.
A alteração normativa promovida pela MP no 449/2008 conferiu nova
redação ao dispositivo legal, reafirmando a multa de 75% como penalidade
ordinária para os casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
não havendo necessidade de demonstração de dolo, fraude ou simulação
para sua imposição.
Descabida, portanto, qualquer pretensão de redução da penalidade com
fundamento na vedação ao confisco ou em alegada desproporcionalidade,
por se tratar de matéria alheia à competência da esfera administrativa.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
O presente recurso voluntário foi interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS
LTDA – ME contra acórdão no 15-38.950, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR (fls. 1110-1129), que julgou totalmente
improcedente a impugnação apresentada às fls. 497 e seguintes, mantendo integralmente os
créditos tributários constituídos nos autos de infração lançados às fls. 02-18.,lavrados em
decorrência de fiscalização das contribuições previdenciárias devidas no período de 01/01/2009 a
31/12/2009, bem como da sua exclusão do regime do Simples Nacional.
O presente processo guarda relação com os Autos de Infração de obrigações
tributárias principais, referentes às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social,
correspondentes à cota dos segurados empregados (DEBCAD n° 51.048.495-6) e contribuintes
individuais (DEBCAD n° 51.048.496-4), incidentes sobre as remunerações pagas, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, inclusive 13° salário.
O recurso, por sua vez, versa sobre autuação fiscal decorrente do não recolhimento
de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, bem como da ausência de entrega de documentos essenciais à
fiscalização, relativos ao ano-calendário de 2009.no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal
no 0430100.2013.00222-0, que culminou na constituição de créditos tributários referentes às
contribuições previdenciárias patronais, RAT e destinadas a terceiros, bem como na exclusão de
ofício da recorrente do regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2009.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
4
A recorrente, em impugnação, alegou, em síntese, que não teria ocorrido omissão
de informações ou de recolhimentos, sustentando que grande parte das contribuições apontadas
como devidas teria sido objeto de retenção pelos tomadores de serviços, ou seja, que os valores
exigidos pela fiscalização foram, na realidade, retidos diretamente pelos órgãos públicos
contratantes dos serviços, os quais atuariam na condição de substitutos tributários, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Apresentou documentos com o intuito de demonstrar que as prestações de serviço
foram realizadas para órgãos da Administração Pública, os quais teriam efetuado as retenções
devidas.
Alegou, ademais, que a exclusão do Simples Nacional foi desproporcional,
sobretudo diante da ocorrência de extravio documental.
Requereu a anulação dos autos de infração ou, alternativamente, a redução das
penalidades impostas.
Argumentou, ainda, que a inclusão da Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) no
regime do Simples Nacional teria sido alterada apenas pela Lei Complementar no 128/2008, razão
pela qual tal mudança somente poderia produzir efeitos a partir do exercício de 2010, em respeito
ao princípio da anterioridade tributária.
A empresa também sustentou que sofreu extravio de documentos, fato registrado
em boletim de ocorrência juntado aos autos, o que justificaria a impossibilidade de atender
tempestivamente às intimações da fiscalização. Requereu, inclusive, a realização de diligências
junto aos tomadores de serviços para comprovação das retenções e pleiteou, subsidiariamente, a
redução das multas aplicadas, sob o argumento de que estas teriam caráter confiscatório, em
violação ao princípio da razoabilidade.
Após análise da impugnação, a DRJ, rejeitou as alegações apresentadas pela
recorrente, assim ementando o acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
(ADE)
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
5
É devida a cota de contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações
que foram pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, que prestaram serviços à empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O acórdão da DRJ rejeitou, portanto, todas as alegações da impugnação.
No que se refere à exclusão do Simples Nacional, entendeu-se que a empresa não
apresentou os documentos exigidos pela fiscalização dentro do prazo e que os livros
posteriormente anexados não estavam registrados nem assinados, o que inviabilizava sua
utilização como prova.
Com relação às supostas retenções, verificou-se que não havia comprovação nas
GFIP válidas, nem GPS recolhidas em nome da recorrente.
Do mesmo modo, as notas fiscais também não demonstravam destaque das
contribuições.
Quanto à aplicação da LC 128/08, afastou-se a tese de afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal, sob fundamento de que a norma já havia respeitado os prazos legais.
A DRJ reafirmou a impossibilidade de reduzir as multas de ofício no âmbito
administrativo por alegada inconstitucionalidade.
Por fim, o acórdão recorrido concluiu pela validade da exclusão do regime
simplificado, bem como da constituição do crédito, ressaltando que os documentos apresentados
não observaram as formalidades exigidas e que não houve prova de retenções efetivamente
realizadas e compensadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, trazendo ao conhecimento
desta corte administrativa as mesmas razões sustentadas em impugnação, sem qualquer
alteração. Não apresentou documentos novos.
Nas razões recursais, a recorrente, como dito, repete os exatos fundamentos da
impugnação. Insiste que houve recolhimento das contribuições por meio dos órgãos tomadores
dos serviços, ainda que a documentação completa não tenha sido obtida a tempo.
Aduz que a decisão da DRJ teria desconsiderado a situação de força maior que
acometeu a empresa (extravio de documentos) e que a aplicação da multa de 75% é confiscatória
e desproporcional.
Nesse toar, clamou pelo total provimento recursal.
É o relatório.

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
6
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
- Da Admissibilidade e Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
- Considerações iniciais
Ao que se nota, a controvérsia cinge-se sobre (i) a legitimidade da exclusão da
recorrente do Simples Nacional, (ii) a constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, e (iii) a validade/constitucionalidade das multas aplicadas.
Cumpre enfatizar que no caso, a peça recursal vai em desencontro à dialeticidade.
Observa-se que o recurso voluntário interposto repete, em substância, os mesmos argumentos
lançados na impugnação apresentada às fls. 497/625. Não há, no recurso de fls. 1134/1149,
qualquer inovação relevante, seja quanto à argumentação jurídica, seja quanto à prova dos fatos
alegados.
Logo, nota-se que a empresa recorrente não enfrenta os fundamentos principais do
Acórdão no 15-38.950, especialmente:

O reconhecimento pela DRJ de que os livros contábeis apresentados são inidôneos por
ausência de forma legal;

A constatação da ausência de GFIP compatível com a realidade fática e a existência de
diferenças de remuneração;

A inaplicabilidade das supostas retenções para fins de afastamento da obrigação principal
sem a devida comprovação e compensação na forma legal;

A validade da exclusão do Simples Nacional por descumprimento reiterado de obrigação
acessória essencial à fiscalização.
Assim, o recurso se limita a reiterar a tese da retenção pelos tomadores de serviço,
da anterioridade da LC 128/08, da força maior pelo extravio de documentos e da suposta
inconstitucionalidade da multa aplicada, sem articular tais alegações com a motivação específica
da decisão recorrida, o que evidencia carência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão da DRJ.
Por sua vez, há fortes sinais de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso
aviado não combate os fundamentos do acórdão recorrido; reitera, de forma genérica,
argumentos já refutados na decisão impugnada; não apresenta elementos novos de fato ou de
direito, nem mesmo documentos que pudessem reforçar a tese defensiva.
Contudo, amparado no princípio do formalismo moderado, conhecerei do recurso
interposto, com a necessária advertência.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
7
Nesse sentido, passo então a fundamentar as razões de decidir.
- Preliminarmente
- Da arguição de Nulidade do Lançamento Fiscal
Do compulso dos autos e dos fatos, resta evidente que a recorrente deixou de
cumprir suas obrigações.
A argumentação defensiva apresenta contradições que comprometem sua
credibilidade.
No presente caso, diferentemente do que sustenta a recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição recursal. Entre outros
aspectos, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos, identificação
das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal. Inclusive, vale ressaltar
que foram feitas várias intimações no curso do processo fiscal para que a recorrente cumprisse
com as exigências fiscais.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
A fiscalização, portanto, agiu corretamente ao lavrar o auto de infração, pois a
ausência dos documentos e livros contábeis obrigatórios e o descumprimento de demais
obrigações impede o controle adequado das obrigações tributárias e previdenciárias da empresa.
Destarte, afasto a preliminar suscitada.

- No Mérito
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
8
- Da Arguição de Indevida Exclusão do Simples Nacional Por Descumprimento De
Obrigação Acessória.
Conforme alertado pela DRJ, a matéria em apreço já havia sido objeto de
julgamento nos autos no 14751.720431/2013-31. Assim, em consulta aos referidos autos, tive
acesso à fundamentação exarada no acórdão no 15-38.833 - 7a Turma da DRJ/SDR, com a qual
coaduno e tomo por razão de decidir, a saber:
Aduz a Impugnante que não obstante o ato de exclusão da empresa autuada por
descumprimento de obrigação acessória - apresentação de Livro-Caixa - tem-se
em anexo a documentação requerida e, também, cópia das Declarações do
SIMPLES do ano respectivo.
Alega que a mencionada exclusão da empresa do regime especial de tributação se
deu, segundo a autoridade fazendária, por não apresentação de determinado
documento, o que ensejou, nesta ótica, o descumprimento de uma obrigação
tributária acessória e consequente aplicação de multa respectiva.
Acrescenta que a legislação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
tem por espírito a simplificação dos procedimentos e exigências atribuídos a tais
empreendimentos. De se destacar, também, que as obrigações tributárias
acessórias são compreendidas pela própria legislação como "deveres
instrumentais" cujo objetivo é facilitar a averiguação e cumprimento das
chamadas obrigações tributárias principais - aquelas que implicam em
pagamento. Nesta esteira do raciocínio, recorre ao entendimento doutrinário
relativo à aplicação do Princípio da Razoabilidade em relação às obrigações
tributárias acessórias. Destarte, tendo em vista que, em verdade, a empresa
sempre se manteve no patamar de faturamento exigido pela legislação para o
SIMPLES NACIONAL, conforme atestam os documentos em anexo, e que o exigido
documento está sendo aqui apresentado, entende que se faz mister a
manutenção da autuada no referido regime especial de tributação,
desconsiderando-se a exclusão antes referida.
De outra parte, consoante relatado pela Auditoria, o contribuinte acima
identificado foi autuado, em decorrência da aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, relativa ao período de 01/01/2009 a
31/12/2009, tendo em vista que o mesmo deixou de apresentar à Fiscalização os
elementos solicitados por meio do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal
e, em reiteração, através dos Termos de Intimação Fiscal — TIF n° 01 a 04.
Entre os documentos que não foram apresentados foram citados os seguintes:
Folha de Pagamentos dos segurados empregados e contribuintes individuais, Livro
Caixa, Notas Fiscal de Serviços/Talonários de Notas Fiscais, Comprovantes de
Recolhimentos (GPS / Retenções), Registros de empregados, Sexta e Sétima
Alterações Contratuais, Documentos de suporte do Livro Caixa e Extratos
Bancários, referentes ao exercício de 2009.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
9
Informou ainda a Fiscalização que em resposta ao TIF n° 04 a Impugnante
apresentou apenas uma Manifestação, em 18/11/2013, solicitando, como de
praxe, prorrogação de prazo, e alegando, em síntese, a impossibilidade de
atendimento das solicitações da fiscalização em virtude de extravio dos
documentos, conforme
Certidão de ocorrência policial datada também em 18/11/2013. Junto a essa
Manifestação de 18/11/2013, além da Certidão de ocorrência policial, o
contribuinte anexou aos autos 01 conta da CAGEPA, 03 contas da ENERGISA, 06
contas de telefones da Operadora OI, algumas relações de funcionários para
recebimento de vale-transporte e reapresentou de cópias de 05 GFIP substituídas
pela própria SUPREMA por outras GFIP nos sistemas informatizados da RFB,
relativas às competências de janeiro a maio/2009.
Ressaltou a Fiscalização que a Certidão de Ocorrência Policial foi expedida na
mesma data da Manifestação do contribuinte, o que demonstraria o desinteresse
do sujeito passivo de apresentar os documentos e os esclarecimentos solicitados
pela Auditoria Fiscal.
Considerou ainda que os pedidos de prorrogação de prazo por parte do
contribuinte foram feitos apenas para postergar a realização deste Procedimento
Fiscal, e que o período de 03/06/2013 até 19/11/2013 foi suficiente para a
empresa apresentar os elementos solicitados pela fiscalização, relativos somente
ao exercício 2009, tornando inviável a nova prorrogação de prazo requerida pelo
sujeito passivo.
Ante o exposto, verificou a Fiscalização que o sujeito passivo incorreu em hipótese
de exclusão de ofício do Simples Nacional, porquanto intimado, em decorrência
de procedimento fiscal n° 0430100.2013.00222, por diversas vezes, não
apresentou à fiscalização o Livro Caixa, os documentos de caixa que suportam a
movimentação financeira e os extratos bancários, do período de apuração
janeiro/2009 a dezembro/2009, bem como deixou de apresentar à fiscalização as
folhas de pagamentos, as Notas Fiscais de Serviços com as respectivas retenções,
GFIP corretas, entre outros documentos, não permitindo assim a identificação da
movimentação financeira da empresa, inclusive bancária, nem as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias, do referido período. Conforme Relatório Fiscal
foi providenciada a Exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo n° 16 da Delegacia da RFB em Campina Grande/PB, com
efeitos a partir de 01/01/2009, alicerçada no disposto no art. 29, inciso VIII e no
seu §1° e art. 33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar n° 127, de 14 de agosto de 2007, e no art.
76, inciso IV, alínea 'g', da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Conforme pode ser observado no Ato Declaratório Executivo n° 16 da Delegacia
da RFB em Campina Grande/PB, a Impugnante foi excluída do Simples Nacional
porque por diversas vezes não apresentou à Fiscalização o Livro Caixa, os
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
10
documentos de caixa que suportam a movimentação financeira e os extratos
bancários do período de apuração referente ao ano-calendário de 2009.
A empresa que, podendo optar pela escrituração de livro-caixa, decide elaborar a
escrituração contábil, mesmo não sendo obrigada a assim proceder, assume o
ônus de elaborá-la de acordo com as exigências aplicáveis aos sujeitos passivos
que não se beneficiam dessa opção.
Ao confeccionar, ainda que por opção própria, o Livro Diário, a empresa deve
observar todas as formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, e os princípios e
postulados atinentes à escrituração contábil. A partir da análise da documentação
anexada aos autos pela impugnante e que foi motivo de sua autuação por
descumprimento de obrigação acessória, bem como de sua exclusão do Simples
Nacional, verifica-se que os referidos documentos não foram apresentados de
acordo com as formalidades legais, em especial as formalidades extrínsecas. Com
propriedade, os livros apresentados pela Impugnante, o livro diário (às fls. 983 a
987) e o razão (às fls. 991 a 995) não se encontram devidamente registrados e não
estão assinados pelo contador e pelo responsável legal da empresa, não
permitindo, assim, a identificação da movimentação financeira e bancária da
empresa, tampouco a base de cálculo das contribuições previdenciárias, do
referido período de apuração. Ademais, a apresentação dos demais documentos
trazidos se mostra inservível para tal desiderato, sem os mencionados livros.
Quanto à postulada aplicação do Princípio da Razoabilidade em relação às
obrigações tributárias acessórias, ressalte-se que não há margem para o referido
princípio quando a empresa não observa todas as formalidades legais, extrínsecas
e intrínsecas, e os princípios e postulados atinentes à escrituração contábil.
Quanto ao Boletim de Ocorrência Policial apresentado na defesa, ressaltese que,
conforme evidenciado nos autos, de forma reiterada, a empresa deixou de
apresentar os documentos e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, em
especial o Livro Caixa, a Folha de Pagamento, as Notas Fiscais de Serviços com as
respectivas retenções e as GFIP. Apenas em 18/11/2013, em resposta ao TIF n° 4,
apresentou a Impugnante manifestação solicitando ampliação do prazo para
entrega dos documentos solicitados pela Fiscalização, na mesma data da
expedição do Boletim de Ocorrência Policial, embora este se refira a fato
pretérito, acontecido no mês de agosto do mesmo ano. Tal fato denota, por certo,
desinteresse do sujeito passivo de apresentar os documentos e os
esclarecimentos solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Além disso, consta na Ocorrência Policial que a declarante limitou-se a se queixar
do extravio dos seguintes documentos que lhe pertenciam: Folha de Pagamento,
Contra-cheques, Comprovante de Deposito, Ficha de Registro, Ofícios,
Comprovantes de Pagamentos e dados de funcionários. Portanto o Boletim de
Ocorrência não fez qualquer referência aos Livros Diário, Razão ou Caixa,
solicitados pela Fiscalização, inexistindo qualquer motivo que respaldasse conduta
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
11
diversa do contribuinte quanto à apresentação desses documentos, ou seja
qualquer fato que impossibilitasse o atendimento das solicitações.
Isto posto, não acolho as razões da impugnante quanto à sua manutenção no
referido regime especial de tributação, mantendo-se a sua exclusão. Suspensão
da exigibilidade do crédito. Pedido para que não se verifiquem os efeitos da
exclusão até o julgamento do PAT. Postula a Impugnante para que, enquanto
estiver pendente de julgamento o presente PAT, os efeitos da indigitada exclusão
da empresa do SIMPLES não sejam perpetrados, devendo ser suspensa a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, por força do art. 151 inciso III do CTN combinado
com o art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, sendo desnecessária a formulação de
pedido neste sentido. Requer que não se verifiquem os efeitos da exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL, até que sejam julgados os termos do presente
PAT.
Indefiro, pois consoante art. 2° do Ato Declaratório Executivo DRF/CGD N° 16, de
5 de dezembro de 2013, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de
janeiro de 2009, conforme disposto no §1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123,
de 2006.
Ademais, consoante a Súmula CARF no 77, a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não obsta o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, litteris: Súmula CARF
no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Portanto, o argumento de não haver como se lavrar o presente AI decorrente da
exclusão do Simples Nacional em razão da pendência do processo administrativo, atinente ao
inconformismo da empresa em face da exclusão do Simples, não prospera, pois a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede
o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, bem como o
lançamento de multa.
Com efeito, entendo que a decisão recorrida deve se manter incólume em toda a
sua extensão.
Na mesma linha, a decisão recorrida encontra respaldo no que preconiza a Súmula
CARF no 77, vez que a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. Vejamos:
Súmula CARF no 77:
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
12
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Dessarte, mantenho a decisão recorrida neste ponto.
- Da obrigação de Manutenção e Apresentação de Documentos Contábeis e Fiscais
Diante das razões recursais apresentadas pela recorrente, é imperioso salientar
que, nos termos da legislação tributária e previdenciária vigente, as empresas estão obrigadas a
manter livros contábeis, contratos e documentos fiscais regularmente escriturados e disponíveis
para auditoria da Receita Federal. A não apresentação dessa documentação representa
descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator às penalidades previstas na
legislação.
Esse tipo de infração é de especial relevância, pois a retenção de tributos sobre
serviços prestados por terceiros é uma das formas de assegurar o correto recolhimento de
contribuições previdenciárias.
A ausência dos documentos suscitados pela fiscalização, dentre eles o Livro Caixa, a
Folha de Pagamento, as Notas Fiscais de Serviços com as respectivas retenções e as GFIP, denotou,
de fato, o desinteresse do sujeito passivo de apresentar os documentos e os esclarecimentos
solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Além disso, na ocorrência policial lavrada, a contribuinte limitou-se a se queixar do
extravio dos seguintes documentos que lhe pertenciam: Folha de Pagamento, Contra-cheques,
Comprovante de Deposito, Ficha de Registro, Ofícios, Comprovantes de Pagamentos e dados de
funcionários.
Portanto o Boletim de Ocorrência não fez qualquer referência aos Livros Diário,
Razão ou Caixa, solicitados pela Fiscalização, inexistindo qualquer motivo que respaldasse conduta
diversa do contribuinte quanto à apresentação desses documentos, ou seja qualquer fato que
impossibilitasse o atendimento das solicitações.
Ademais, inobstante tenha o contribuinte exibido na impugnação alguns
documentos, não logrou provar ter apresentado os documentos solicitados pela fiscalização por
meio do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal e, em reiteração, através dos Termos de
Intimação Fiscal — TIF n° 01 a 04, dentro do prazo fixado pela Fiscalização. Portanto não se
desincumbiu do ônus da prova. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da
Seguridade Social sob o Código de Fundamento Legal- CFL n° 38.
No caso dos autos, a ausência de cumprimento da obrigação acessória de exibição
dos documentos solicitados justifica a manutenção da exigência fiscal, considerando que a parte
recorrente não trouxe elementos capazes de elidir as presunções que militam em favor do
lançamento.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
13
Ora, a manutenção e apresentação de livros contábeis obrigatórios são exigências
expressamente previstas na legislação tributária, conforme o artigo 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91,
bem como na Medida Provisória no 2.158-35/2001. A falta desses registros representa grave
infração à legislação fiscal e previdenciária, pois impede o fisco de verificar a regularidade das
operações realizadas e a correta apuração dos tributos devidos.
- Do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias
No que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, alega a recorrente que, à
época dos fatos, prestava serviços terceirizados a diversos órgãos da Administração Pública
Federal, a exemplo da ANATEL, UFCG, IBAMA, FNS e MTE, os quais, segundo alega, teriam
efetuado a devida retenção das contribuições previdenciárias devidas, nos moldes do art. 31 da
Lei no 8.212/91.
Afirma que documentos referentes às retenções efetuadas por alguns desses
órgãos foram anexados aos autos, especialmente os relativos à ANATEL e à UFCG, e que solicitou a
outros tomadores a confirmação das retenções, ainda pendente de resposta. Alega, ainda,
dificuldades no acesso a certas informações, decorrentes de extravio de documentos e mudança
de endereço, situação registrada em boletim de ocorrência.
A recorrente invoca o disposto no art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006, incluído pela
LC no 128/2008, segundo o qual determinadas atividades, como serviços de limpeza, devem
observar o regime de tributação previsto no Anexo IV, o que implica o recolhimento da
contribuição patronal previdenciária fora do âmbito do Simples Nacional. Alega que a retenção
efetuada pelos órgãos públicos, na qualidade de responsáveis tributários, afastaria sua
responsabilidade pelo pagamento das contribuições.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Explico:
Nos termos do art. 13, VI, da LC no 123/2006, as empresas optantes pelo Simples
Nacional que exerçam atividades previstas no § 5o-C do art. 18 — dentre as quais se inclui o
serviço de limpeza — estão excluídas da sistemática de recolhimento unificado quanto à
Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), devendo esta ser recolhida na forma da legislação
aplicável aos demais contribuintes, ou seja, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Ainda que se admita a ocorrência de retenções pelos tomadores de serviço, é
necessário que a prestadora de serviços comprove o vínculo entre os valores retidos e as
contribuições devidas, por meio de documentação idônea, especialmente GFIP válidas e Guias da
Previdência Social (GPS) pagas em seu nome.
No caso concreto, observa-se que a empresa apresentou GFIP, que foram
posteriormente substituídas, não possuindo, portanto, valor jurídico perante a Receita Federal do
Brasil.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
14
Ademais, nas GFIP válidas, não constam os dados dos tomadores de serviços,
tampouco os valores retidos ou compensados.
Conforme bem destacado pela DRJ no acórdão recorrido, as notas fiscais acostadas
aos autos também não indicam os descontos de 11% referentes à retenção prevista no art. 31 da
Lei no 8.212/91, tampouco foram apresentados comprovantes de recolhimento por parte dos
tomadores em favor da empresa recorrente.
Quanto à alegada necessidade de realização de diligência para apuração das
retenções, entendo que não se justifica. Conforme dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a
autoridade julgadora pode indeferir diligências que considerar prescindíveis, especialmente
quando os autos já contêm os elementos necessários à formação da convicção.
No presente caso, a ausência de provas suficientes por parte da recorrente, aliada à
inexistência de registros válidos nos sistemas da RFB que evidenciem os valores retidos e
compensados, torna desnecessária a realização de novas diligências. Ainda, sobre tal tema, ganha
espaço o que preconiza a Súmula CARF no 163, senão vejamos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ainda, a pretensão da recorrente de afastar a cobrança das contribuições
previdenciárias com base apenas na alegação de retenção, desacompanhada da devida
comprovação documental, de fato, não pode ser acolhida.
Reforça-se que a responsabilidade pela correta escrituração e comprovação do
recolhimento das contribuições é da empresa prestadora de serviços, ainda que sujeita à
retenção.
Advirto que, com a impugnação, devem ser apresentados os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O ônus
da prova, portanto, incumbe ao réu, no caso, ao contribuinte, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II da Lei no
13.105 de 2015 (CPC).
Já no que se refere à alegação de que a cobrança das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento seria indevida antes de março de 2009, em razão do
princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, cabe
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
15
destacar que a autoridade administrativa não possui competência para declarar a
inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma legal vigente.
Nesse sentido, dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, vedando
expressamente o controle de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal.
Ainda, sobre o tema, aplico a Súmula CARF no 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto ao pleito para juntada posterior de novos documentos, sabe-se que
a apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida
em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a comprovar alegação
formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a
quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado
se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal.
Entretanto, a recorrente não colacionou no ato da interposição do recurso voluntário qualquer
outro documento hábil.
Diante do exposto, concluo pelo acerto do lançamento, motivo pelo qual não
acolho as razões recursais no tocante à exclusão da responsabilidade da recorrente pelas
contribuições previdenciárias exigidas.
- Da Multa Pelo Descumprimento de Obrigação Principal
Inicialmente, cumpre destacar que trata-se da imputação de multa de ofício pelo
descumprimento de obrigação principal referente a fatos geradores posteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008. Por tal razão, deixo de aplicar o que preconiza a Súmula CARF no
196.
A recorrente sustenta que o valor das multas de ofício aplicadas pela fiscalização,
no percentual de 75%, seria desproporcional e confiscatório, em afronta aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Contudo, não assiste razão à recorrente.
Desde já, advirto que quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, esta é
uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo
judiciário.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
16
Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao
aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conforme dispõe o artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede ao fisco de qualquer
discricionariedade no momento da constituição do crédito tributário de não exigir a multa de
ofício e os juros de mora em virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária.
A vedação ao confisco, insculpida no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal,
dirige-se ao legislador, não cabendo à instância administrativa aferir a compatibilidade da norma
infraconstitucional com os princípios constitucionais abstratamente considerados.
A multa aplicada, por sua vez, encontra previsão expressa na legislação de regência
– no caso, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 – e foi corretamente exigida pela autoridade
fiscal. O percentual de 75% corresponde ao patamar ordinário da multa de ofício, aplicável nas
hipóteses de lançamento decorrente da constatação de omissão ou inexatidão no cumprimento
de obrigação tributária, sem a configuração de fraude, dolo ou simulação.
Sobre o pedido de redução, saliento que não há qualquer previsão legal que
autorize a redução da multa de ofício fora das hipóteses específicas de denúncia espontânea,
parcelamento ou pagamento antecipado com aplicação de redutores legais.
Assim, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de redução da
multa com base em juízo de equidade ou suposta desproporcionalidade.
A jurisprudência do CARF também se firmou nesse sentido, reconhecendo a
legalidade da multa de ofício no percentual de 75% nos casos de lançamento de ofício decorrente
de infrações apuradas pela fiscalização, salvo nas hipóteses de confissão ou regularização
espontânea previstas em lei.
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa de ofício nos termos lançados,
por estar em estrita conformidade com a legislação tributária vigente, sendo vedado à instância
administrativa afastá-la com fundamento em pretensa inconstitucionalidade ou desproporcionalidade.

Conclusão
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.749 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720455/2013-90
17
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1168
DF CARF MF
Original